Tribunal: TJES
Processo: 0000240-03.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000240-03.2023.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVALDO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000240-03.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVALDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que, em consonância com decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c § 2º-A, e art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando pena total de 32 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. A defesa pleiteia novo julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a redução das penas-base, afastando circunstâncias judiciais negativas, e a majoração da fração redutora da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando novo julgamento; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena merece reparo quanto à fixação das penas-bases acima do mínimo legal e à fração redutora aplicada à confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão do Tribunal do Júri somente é anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando destoa integralmente do conjunto probatório, sendo vedada a revisão do mérito das teses acolhidas pelo Conselho de Sentença, que detém soberania constitucional (CF, art. 5º, XXXVIII).
Constatada a existência de provas robustas de autoria e materialidade, como boletins de ocorrência, laudos e depoimentos presenciais em plenário sob contraditório, a decisão do Júri encontra respaldo no acervo probatório, não se caracterizando como arbitrária ou teratológica.
A prática delitiva demonstra dolo direto em relação à vítima fatal e dolo eventual em relação à vítima sobrevivente, evidenciado pelo disparo indiscriminado em direção ao grupo de pessoas.
A exasperação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na elevada culpabilidade (frieza e desprezo do réu pela vida da ex-companheira e conduta desproporcional em relação ao sobrevivente) e nas consequências graves (orfandade de três filhos menores e prejuízos laborais permanentes à vítima sobrevivente).
A jurisprudência do STJ admite que a fração de aumento da pena-base e a fração redutora das atenuantes não estão vinculadas a parâmetros fixos, podendo ser moduladas conforme as particularidades do caso, desde que adequadamente fundamentadas.
A aplicação da atenuante da confissão espontânea em fração inferior a 1/6 é legítima quando se trata de confissão qualificada, que não contribui integralmente para a elucidação dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c § 2º-A, e art. 14, II; CPP, art. 593, III, d.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022;
STJ, AgRg no REsp n. 2.093.715/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.466.144/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.06.2025;
TJES, APCr n. 0004054-71.2015.8.08.0038, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 27.09.2023;
TJES, APCr n. 0004106-04.2022.8.08.0012, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 26.06.2025.

Vitória, 6 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000240-03.2023.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVALDO DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: BRUNO GONCALVES BAIA LAUREANO, PAULO CESAR SABINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
recurso de

a
pelação
c
riminal interpost
o
por
Evaldo dos Santos
, em face da r. sentença
acostada no id.

12726367
, prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Iúna
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03-verso dos autos físicos (Vol. 01 – autos físicos digitalizados – id. 14470330), o seguinte:

[...
]
no
dia 18 de setembro de 2022, no período noturno, por volta das 05h10min, o denunciado, com vontade livre e consciente, agindo com
animus necandi
, no Córrego Rico, Perdição, Iúna/ES, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, matou a vítima Elivania Aparecida da Silva, no contexto de violência doméstica e familiar, bem como tentou matar a vítima Sirlei Souza Ferreira, dando início ao homicídio, que apenas não se consumou por razões alheias a sua vontade, conforme boletins de atendimento de urgência constante dos autos.

No dia dos fatos, o denunciado surpreendeu as vítimas, que estavam na varanda da casa da pessoa identificada como Bruno (conforme imagens de câmera de segurança obtidas pela polícia), juntamente com a pessoa de Josiel, oportunidade em que entrou em luta corporal com Elivania e efetuou os disparos de arma de fogo que alvejaram as vítimas. Antes de ser vitimada por Evaldo, Elivania ainda tentou se abrigar na casa de sua genitora, mas acabou sendo perseguida e morta pelo denunciado. A vítima Sirlei Souza Ferreira ainda conseguiu fugir do local, mesmo ferida. Sirlei Souza Ferreira teve a face externa do braço esquerdo perfurado por projétil de arma de fogo, com saída na face interna e penetrando no abdômen (tórax perfurado), conforme boletim de atendimento de urgência. Já a vítima Elivania acabou vindo a óbito em razão dos ferimentos consistentes em perfuração por projétil de arma de fogo na face esquerda e tórax direito, também de acordo com boletim de atendimento de urgência constante dos autos.

De acordo com o depoimento da testemunha Eriel Siqueira da Silva, quando a vítima Elivania, sua irmã, fugiu até o terreiro da residência de sua genitora, ouviu o denunciado dizer: “eu te avisei que seu eu não comesse essa buceta ninguém mais comeria”. Logo após, Evaldo efetuou três disparos de arma de fogo contra Elivania, o que demonstrou evidente sentimento de desprezo pela vítima em razão de sua condição de mulher.

Ainda de acordo com os autos, Elivania estava sendo ameaçada por Evaldo desde a separação do casal, ocorrida fazia aproximadamente 20 (vinte) dias antes dos fatos.

Os elementos de informação produzidos no presente inquérito policial revelam que o denunciado procedeu à tentativa de homicídio e ao feminicídio utilizando-se de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, eis que elegeu como meio de execução do crime arma de fogo, ou seja, instrumento com demasiado potencial letal, além de tê-las abordado de surpresa quando estavam sentadas na varanda da casa de Bruno em horário já bem adiantado: 4h da madrugada.

Apurou-se ainda que a motivação do crime foi fútil, desproporcional, eis que o denunciado atentou contra as vidas das vítimas motivado pelo sentimento egoístico e mesquinho de vingança em razão de Elivania não ter mais interesse em se relacionar com ele.

Os delitos foram praticados num contexto de violência doméstica e familiar. O denunciado não aceitou o término do relacionamento com a vítima Elivania, menosprezando sua autonomia e vontade, desejando, assim, subjugá-la [...].

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular
e válido do processo,
o

magistrad
o
sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, a fim de

condenar
Evaldo dos Santos
pela prática
dos
crime
s
capitulado
s
no artigo
121, § 2º, incisos
II,
IV e V
I
,
c/c § 2º-A,
do Código Penal
,
e no artigo
121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inc
iso
II, do Código Penal
, à pena
final de

32 (trinta e dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
em regime inicialmente
fechado
.

Em
razões recursais

constantes no id.
12726372
, a defesa de
Evaldo dos Santos
re
quer
a
submissão do acusado a
novo júri,
sob
o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente,
postula o
afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime para fins de redução da pena-base
para o
mínimo legal
,
ou, caso
assim não se entenda, almeja a aplicação de
nova fração
para cada circunstância judicial negativa,
bem como,
na segunda fase da dosimetria, requer
a
majoração da fração
redutora
quanto à circunstância
atenuante da confissão espontânea.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente,
passo à análise do
pedido de submissão
do apelante
a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
,
considerando a
alegação
defensiva de que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao conjunto probatório disposto nos autos.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante
d
o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredito.

Nesse sentido
, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que
a
decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas a existência de provas capazes de sustentar a tese acolhida
pelos jurados
.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente dest
e Tribunal de Justiça.
Vejamos:

[...]
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise
. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...
]
(TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos
” (
in
Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144).

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos
suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Desse modo, a

materialidade
delitiva restou evidenciada
nos autos físicos,
por meio do Boletim Unificado às fls.
06/09
,
do
Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 1
1
e
22
/23,
bem como Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 34/37v
(Vol. 01 – autos físicos digitalizados
–
id. 14470330).

A
autoria
, por sua vez, também
rest
ou

demonstrada por meio de prova testemunhal produzida ao longo do caderno processual, assim como pela confissão exarada pelo apelante em Júri. Senão, vejamos.

Inicialmente, necessário trazer aos autos as declarações prestadas pela vítima sobrevivente, Sirlei Souza Ferreira, no plenário do Júri e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (
link
disponível em ata – id. 12726637):

PERGUNTAS DO MP: que o declarante estava em companhia da Elivania e do Josiel, sentados à mesa;
que o acusado chegou pulando o muro e atirando; que o primeiro tiro acertou o declarante;
que o declarante, após ter levado o tiro, abaixou-se e foi para debaixo da mesa; [...] PERGUNTAS DO ADVOGADO DE DEFESA:
que estava na varanda quando o acusado chegou atirando; que estava sentado em um banco, de costas para o local de onde o acusado veio;
que o tiro acertou o braço esquerdo do declarante; [...].

Da mesma forma, as declarações das testemunhas Marli Siqueira Silva (mãe da vítima Elivania) e Beatriz Rodrigues Silva (filha da vítima Elivania), bem como do informante Eriel Siqueira Silva (primo do apelante e irmão da vítima Elivania)
atestam ter visto o recorrente atirando contra a vítima Elivania. Confira-se
(
link
disponível em ata – id. 12726637)
:

Marli Siqueira Silva

PERGUNTAS DO MP:
[...]
que a neta da depoente ouviu a discussão entre o acusado e a vítima Elivania e chamou a depoente; que a depoente foi chamar o filho e, quando estava se aproximando,
o acusado atirou na vítima Elivania; que viu o acusado atirando na vítima Elivania
; que após atirar, o acusado saiu correndo.

Beatriz Rodrigues Silva

PERGUNTAS DO MP:
[...]
que ao tentar sair para o terreno,
sua avó
lhe segurou, pediu que ligasse para a polícia, e informou que iria à casa do seu tio que morava próximo;
que durante a discussão, ouviu a sua mãe implorar continuamente pela sua vida;
que a vítima Elivania falava claramente, “Evaldo, por favor, não faça isso, não me mate”; que ouviu o acusado afirmando que mataria a vítima Elivania, que a culpa seria dela, que ela teve a oportunidade de voltar a relação, que as coisas tinham chegado naquele ponto por conta da vítima;
que a vítima implorou pela vida dela, por ser mãe e pelo fato do acusado também ser pai e não ser justo com os filhos dele; que durante todo o momento, o acusado continuava a municiar a arma;
que viu o acusado atirar em sua mãe;
que durante a ligação para a polícia, ao ouvir o disparo, a atendente informou que mandaria uma viatura e que era para a depoente ligar para a ambulância
[...].

Eriel Siqueira Silva

PERGUNTAS DO MP: que é irmão da vítima Elivania;
que o acusado deu o último tiro na vítima Elivania enquanto o depoente estava chegando
, a aproximadamente 20 metros;
que viu o acusado atirando na vítima Elivania; que o acusado deu o tiro e, com a aproximação do depoente, saiu correndo
;
[...].

Dessa

forma
,
havendo provas que sustentam a
conclusão exarada pelo Conselho de Sentença
em relação ao homicídio de Elivania
Aparecida da Silva
,
conforme acima citado,
passo a me manifestar acerca da tese
defensiva
de ausência d
a
intenção de matar
a vítima Sirlei Souza Ferreira,
trazida pela defesa.

Como evidenciado no depoimento
prestado
pelo ofendido
Sirlei
, o recorrente chegou subitamente na casa onde se deram os fatos e, sem nada dizer, atirou em direção ao local onde estavam as vítimas e o terceiro Josiel
(
link
disponível em ata – id. 12726637).
V
ejamos:

PERGUNTAS DO MP: que o declarante estava, em companhia da Elivania e do
Josiel
, sentados à mesa; que o acusado chegou pulando o muro e atirando;
que o primeiro tiro acertou o declarante; que o declarante, após ter levado o tiro, abaixou-se e foi para debaixo da mesa; que o declarante levantou-se, pulou o muro e foi em direção ao banheiro; que após isso, o declarante não viu mais o que aconteceu, tendo em vista que ficou no banheiro;
que o acusado chegou atirando repentinamente e acertou primeiramente no declarante;
que não sabe informar se a vítima Elivania estava sob a perseguição do acusado; que conhecia o acusado apenas de vista;
que não sabe informar se a intenção do acusado era acertar apenas a vítima Elivania, tendo em vista que chegou atirando;
que por ter sido atingido, correu; que ao sair, pediu ajuda ao Bruno para levá-lo no Pronto-Socorro; que nunca foi na casa da vítima Elivania; que o declarante, por conta dos tiros que levou, está até a data da audiência sem trabalhar, por não aguentar trabalhar, nem pegar; que não recebeu nada do acusado; que ficou abalado psicologicamente pelos fatos; PERGUNTAS DO ADVOGADO DE DEFESA:
que estava na varanda quando o acusado chegou atirando; que estava sentado em um banco, de costas para o local de onde o acusado veio;
que o tiro acertou o braço esquerdo do declarante; que no hospital, o declarante ficou apenas um dia;
que tinha apenas o declarante, a vítima Elivania e o Josiel no local dos fatos; que o acusado não disse nada em relação ao depoente, acerca da intenção de matá-lo ou fazer qualquer coisa com ele;
que o acusado não correu atrás do declarante após este ter recebido o disparo e corrido;
que depois de ter se escondido, o acusado não tentou, de nenhuma forma, atentar contra a vida do depoente;
[...].

Depreende-se, assim, que há prova no sentido de que o acusado chegou atirando,
indiscriminadamente,
no local onde se encontravam
Sirlei,
Elivania e Josiel,
sendo que, além de Elivania, Sirlei também foi atingido.

N
esse ponto
, esclareço que o
ato
de
atirar indiscriminadamente
em direção a um grupo de pessoas é, por si, caracterizador da intenção de matar,
ainda que sob a forma de dolo indireto,
diante da assunção do resultado morte com sua conduta, ou seja, a prova dos autos demonstra,
em relação à vítima Sirlei,
no mínimo, dolo eventual por parte do recorrente.

Logo,
a meu ver,
as provas existentes nos autos

são suficientes a embasar e
a
justificar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de condenar o apelante,
além do homicídio em face de
Elivania Aparecida da Silva,
também
pela tentativa do crime de homicídio
em face de Sirlei
Souza Ferreira
,
o que impossibilita o acolhimento da alegação defensiva de que o recorrente teria agido sem a intenção de matar,
de modo que a decisão dos jurados seria contrária às provas dos autos.

Portanto
, d
iante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Oportuno salientar que o art
igo
593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese
em
que
o

error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Nessa linha
, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Apenas a decisão dos jurados que
nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada,
sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas
, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
[...]
3. A anulação do julgamento pelo tribunal do júri, com fundamento no art. 593, III, d, do código de processo penal, é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto se revela manifestamente dissociado das provas dos autos, configurando decisão arbitrária e teratológica, o que não se verifica no caso, pois as decisões dos jurados encontram amparo em elementos probatórios robustos, como o boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo definitivo de exame químico.
4. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, colhidos sob o crivo do contraditório, foram considerados idôneos e em harmonia com as demais provas, o que, conforme entendimento consolidado do STJ, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas (STJ, AGRG nos EDCL no aresp n. 2.215.865/SC). 5. Pequenas divergências nos relatos dos agentes públicos não comprometem a essência dos fatos, sendo naturais e insuficientes para infirmar a credibilidade dos depoimentos, que foram uníssonos ao descrever a posse da droga pelo apelante durante a fuga.
[...]
Tese de julgamento: 1.
A decisão do tribunal do júri somente é anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos quando se apresenta dissociada, arbitrária e teratológica, sem qualquer suporte no conjunto probatório.
[...]
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 14, II, 59, 69 e 333; CPP, art. 593, III, d; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, 35 e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG nos EDCL no aresp n. 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.03.2023; TJES, apcrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder pontes da Silva, j. 01.02.2024; STJ, AGRG-HC 826.531, Rel. Min. Messod azulay neto, j. 22.04.2025.
(TJES; APCr 0004106-04.2022.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 26/06/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada
ou
manifestamente contrária à
s
prova
s
dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao
art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto
, a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob
a luz
do contraditório e da ampla defesa,
não havendo, por conseguinte, que se falar em
decisão contrária às provas dos autos,
com fulcro no art
igo
593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, porquanto o
j
úri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Prosseguindo, de forma subsidiária,
na dosimetria da pena,
a defesa do apelante
postula o
afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime para fins de redução da pena-bas
e para o mínimo legal.

In casu
, verifico que, na primeira fase de aplicação da pena,
o

j
u
iz

a quo

fixou
a pena-base,
para o crime contra a vítima Elivania, em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e, para o crime praticado contra a vítima Sirlei, em 19 (dezenove)
anos de reclusão, a partir do preceito secundário
do delito previsto no artigo 1
21
,
§ 2º,
do Código Penal, qual seja,
12
(
doze
) e
3
0 (
trinta
) anos de reclusão,
nos seguintes termos

(id. 12726367)
:

[...
]
analisadas as circunstâncias legais do artigo 59, do Código Penal:
a)
verifico que o réu agiu com
culpabilidade
exacerbada, na medida em que
o juízo de reprovação ou de censura do fato é altíssimo
, decorrente da forma que o crime fora cometido (apesar de já ter alvejado a vítima, continuou mantendo-a em carcere para causar temor e mais sofrimento) e em razão da elevada desproporção entre o motivo e crime, com grau de culpabilidade elevada, o que transborda à culpabilidade da teoria tripartide e ao tipo penal, demonstra desrespeito e banalização à vida humana;
b)

consta dos autos que o réu é, em termos legais, possuidor de BONS

antecedentes
;

c)

No que tange à
conduta social

do acusado, nada consta nos autos;
d)
Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua
personalidade
;
e)

O
motivo

do crime é banal e desproporcional, tendo sido reconhecida a qualificadora do motivo fútil, razão pelo qual valoro-a negativamente;

f)

Quanto às
circunstâncias
em que foi cometido o crime,
[...]
In casu,
o Douto Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora de que o crime foi cometido por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, todavia deixo de valorá-la negativamente, pois utilozo-a para qualificar o crime e em prestígio ao princípio da proibição do
bis in idem.
Entretanto percebo a

covardia

contra mulher por razões da condição de sexo feminino, de madrugada, valendo-se de sua superioridade física, armado, sendo desfavorável ao acusado. Lembrando que a qualificadora do feminicídio também foi reconhecida pelos doutos jurados, humilhando a vítima em decorrência de sua condição de gênero;

f)
As
consequências
ultrapassam aos efeitos inerentes ao tipo penal, vez que em relação ao crime contra ELIVANIA, deixando três filhas órfãs de mãe. Em relação ao crime, desestruturou a família e prejudicou a criação dos filhos da vítima;

g)
Quanto ao
comportamento da vítima
, não há comprovação de que esta

trouxe contribuição relevante para o delito. Reconhecidas QUATRO circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não somente pela quantidade mas também pela qualidade delas,
fixo a
pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, no que tange ao crime da vítima ELIVANIA. Já em relação à vítima SIRLEI, fixo a
pena base em 19 (dezenove) anos
.

Pois bem.
Nesse particular,
em que pese não questionadas no presente recurso,
agiu com acerto o magistrado sentenciante ao valorar negativamente
o motivo, para o crime praticado
contra
ambas as vítimas, e as circunstâncias, exclusivamente para a vítima Elivania.

Esclarece-se que os
motivos foram especificamente indicados na Ata do Júri (id. 12726368), daí a sua indispensabilidade de reconhecimento. Quanto às circunstâncias, a conduta praticada em desfavor de mulher, em razão da sua condição de sexo feminino, bem como a humilhação e desprezo evidenciados no ato, conforme testemunhas,
atrelado ao reconhecimento do feminicídio (id.
12726368
),
autorizam o seu negativo reconhecimento.

Quanto
às circunstâncias judicias objeto de pedido de afastamento,
passo a exarar específica manifestação para cada uma das vítimas.

Primeiramente,
para o crime praticado em desfavor da vítima Elivania,
n
o que diz respeito à culpabilidade
do agente
, entendo que
quis o legislador que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado. No caso em tela,
v
erifico que a conduta
do apelante
necessita
de maior reprovação,
diante da frieza do acusado na prática delitiva, bem como
em razão do
modus operandi
utilizado,
eis que o
réu
, mesmo presenciando a vítima implorando por sua vida, concluiu
o
delito
, eviden
ciando enorme
desprezo pela vida humana,
especialmente no caso,
vida de
sua ex-companheira.

Quanto à
s
consequências do crime,
o fato d
e a
vítima de homicídio ter deixado
três
filhos menores
constitui

fundamentação

suficiente
para considerar como negativa a circunstância judicial em questão,
conforme entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE NA FORMULAÇÃO DE QUESITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDA. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Há três questões em discussão:
[...]
(III) determinar se a pena-base imposta comporta readequação diante da valoração das circunstâncias judiciais.
[...]

7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação concreta quanto à culpabilidade e às consequências do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal. A maior censurabilidade da conduta e o fato de a vítima ter deixado um filho pequeno órfão justificam a exasperação.
8. Preliminares não acolhidas. Recurso desprovido.
(TJMG; APCR 0523425-60.2018.8.13.0024; Câmara de Justiça 4.0 - Especializada Criminal; Relª Juíza Kenea Márcia Damato de Moura Gomes; Julg. 29/07/2025; DJEMG 29/07/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUMENTO DA PENA-BASE DO CRIME CONSUMADO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. NECESSIDADE. A cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença só é autorizada, quando a conclusão dos jurados é completamente divorciada do contexto probatório, sendo inviável quando a decisão acolhe uma das versões e esta encontra suporte na prova dos autos, como ocorre,
in casu
.
Considerando-se que as consequências do crime de homicídio qualificado consumado extrapolam aquelas ínsitas ao tipo penal, uma vez que a vítima deixou filho de tenra idade, impõe-se a elevação da pena-base.
Verificado o dolo direto dirigido à vítima do homicídio consumado e o dolo eventual em relação às vítimas dos homicídios tentados, deve ser reconhecido o concurso formal impróprio, entre todos os delitos. Tendo o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 1.068, em repercussão geral, reconhecido a constitucionalidade da execução imediata de pena imposta pelo Tribunal do Júri, necessária a expedição de mandado de prisão em desfavor do réu.
(TJMG; APCR 0009076-36.2021.8.13.0079; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Luíza de Marilac; Julg. 23/07/2025; DJEMG 24/07/2025).

Nesse sentido,
verificado em depoimento
da testemunha Marli Siqueira Silva
que a vítima Elivania deixou três filhas menores, sendo uma delas ainda
de
tenra idade, entendo como devida a negativação das consequências do crime
(
link
disponível em ata – id. 12726637)
:

PERGUNTAS DO MP:
[...]
que após atirar, o acusado saiu correndo; que não conseguiu se aproximar para ver onde os tiros acertaram; que a depoente está abalada com o fato;
que a vítima deixou três filhas (16 anos, 12 anos e 05 anos);

[...].

Por outro lado, considerando as circunstâncias judiciais para o crime praticado em desfavor da vítima Sirlei,
quanto à
culpabilidade,
verifico
que a conduta
do
acusado, também para esse crime, necessita
de maior reprovação,
na medida
em que foi desproporcional o seu agir em atirar indistinta e aleatoriamente em terceiros que nada se relacionavam com as
supostas
razões que motivaram a sua conduta.

Quanto à
s
consequências do crime,
s
aliento que
o fato d
e
a vítima ainda estar em dificuldade para exercer atividade laboral, diante dos danos sofridos,
desde a data dos fatos
, é
fundamento
que permite
concluir pelas consequências exacerbadas do delito, vejamos
(
link
disponível em ata – id. 12726637)
:

“
PERGUNTAS DO MP:
[...
]
que nunca foi na casa da vítima Elivania;
que o declarante, por conta dos tiros que levou, está até a data da audiência sem trabalhar, por não aguentar trabalhar, nem pegar
peso
;
que não recebeu nada do acusado;
[...].

Por oportuno
, saliento, que, “
c
onsoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas
ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
[...]
"

(AGRG no RESP n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022). 2. Não configura reformatio in pejus a manutenção reprimenda imposta ao réu pelo Tribunal de origem, ainda que pautada em motivos diversos, porquanto não agravou a situação do apenado”
(STJ; AgRg-HC 857.822; Proc. 2023/0353631-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 28/10/2024).

Desse modo, considerando os
fundamentos acima,

mantenho a valoração negativa
das circunstâncias judiciais reconhecidas em desfavor do acusado
em relação aos crimes de homicídios praticados em desfavor das duas vítimas.

No que concerne ao
quantum
de incremento da pena-base aplicado pelo magistrado
a quo,
reputo pertinente
reiterar
que há nos autos
fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar
acima daquele sugerido pela jurisprudência,
haja vista que as circunstâncias judiciais acima descritas extrapolaram, em muito, a normalidade do tipo penal, conforme destacado na própria sentença.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que é
plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu. Confira-se:

[...]
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

[...] XII - No mais, é cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Alé
m disso,
não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da
individualização da pena e da própria proporcionalidade.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 738.385/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça:

[...]
Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.
4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

Para tanto, diante das
peculiaridades
do
presente
caso,
devidamente fundamentadas, mantenho a fração de aumento utilizada para cada circunstância negativa
(1⁄4 da pena mínima em abstrato)
,
de modo que
mantenho a
s
pena
s
-base
s

aplicadas:
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
(vítima
Elivania
) e
19 (dezenove)
anos de reclusão
(
vítima Sirlei
).

Na
segunda fase
da dosimetria,
verifico que foi reconhecida, em face do réu, a
circunstância
atenuante da confissão
espontânea,

insurgindo-
se
a defesa
contra a fração
redutora
aplicada, pugnando pela
utilização
da fração de 1/6 (um sexto).

Nesse particular, registro
que o magistrado sentenciante atenuou a pena em patamar diferenciado, por se tratar de confissão qualificada.
Confira-se:

[...]
Presente a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, art. 65, inc. III, 'd', do CP,
razão pela qual diminuo em 1 (um) ano e
fixo a pena provisória em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 18 (dezoito) anos também de reclusão, respectivamente
.

Nesse ponto
, registro que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, assentou a possibilidade de aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6 (um sexto) da pena-base nos casos de confissão qualificada, como ocorrido no presente caso. Vejamos:

[...]
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo ilegalidade na aplicação da fração de 1/12 de maneira fundamentada, por atender os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
[...]
(STJ. AgRg no AREsp n. 2.466.144/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 2/7/2025).

[...]
Não há desproporcionalidade na aplicação da atenuante da confissão espontânea em 1/12, tendo em vista que não se pode dar o mesmo valor à confissão qualificada. Conquanto auxilie a decisão do magistrado, não esclarece o delito por completo, o que deve ser considerado na dosagem da reprimenda na segunda fase, respeitando-se o princípio da individualização da pena.
3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp n. 2.093.715/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Logo,
mantenho a redução realizada pelo magistrado
a quo,
de modo que entendo que a pena final definitiva de
32 (trinta e dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
em regime inicialmente
fechado,

foi adequadamente fixada, não havendo qualquer reparo a ser realizado neste grau recursal.

À luz de todo
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se
incólumes os
fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 6 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)